Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ART. 926 DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DE JULGAMENTO ANTERIOR. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE. VALOR TOTAL DO CONTRATO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IRRELEVÂNCIA. DÍVIDA EXECUTADA. VALOR NÃO ELEVADO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. ART. 421-A, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. INTERVENÇÃO NAS RELAÇÕES PRIVADAS DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO KOMPETENZ KOMPETENZ. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Apesar de o art. 926 do CPC determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, tal dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os mecanismos de uniformização previstos nos seus §§ 1o e 2o e no art. 927 (precedentes vinculantes).
3. Os precedentes deste tribunal citados no recurso, embora úteis para o convencimento do órgão julgador, não são vinculantes. Ademais, o fato de demanda similar ter sido julgada em outro sentido não vincula os julgamentos posteriores.
4. É irrelevante se o contrato possui valor total diferido no tempo de mais de R$ 140.000.000,00, consideradas demais garantias hipotecárias de terceiros intervenientes. A presente demanda cuida de execução de dívida não expressiva: versa sobre confissão de dívida no valor de R$ 232.252,82. A inadimplência por quantia valor muito pequeno em comparação com o valor total é elemento indicativo da incapacidade financeira das agravadas, o que justifica o declínio de competência promovido na origem.
5. O art. 421-A do Código Civil - CC, incluído pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), não se aplica ao caso. A não intervenção diz respeito ao conteúdo negocial do contrato. A cláusula de eleição de foro não tem qualquer relação com as práticas negociais contidas no contrato: trata de competência relativa, de natureza exclusivamente processual. Por conseguinte, não há que se falar em indevida interferência nas relações contratuais privadas, sobretudo porque compete ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre sua própria competência (princípio da kompetenz kompetenz).
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.